Tribunal: TJDFT
Processo: 0030853-47.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIXADA NO RESP. 1.340.553/RS. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA AUTOMÁTICA. REQUERIMENTO DE NOVA BUSCA DE ATIVOS NÃO É, POR SI SÓ, APTA A INTERROMPER O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao analisar o REsp 1.340.553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu a sistemática da contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da LEF, determinando que o prazo de suspensão do processo de 01 (um) ano tem seu termo inicial na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ocasião em que, transcorrido o referido prazo, tem início, automaticamente, a contagem do prazo de prescrição intercorrente.
2. In casu, os elementos que instruem o feito revelam o descuido do Distrito Federal em não perseguir reiteradamente outros ativos do devedor, somente vindo a se manifestar nos autos, de maneira efetiva, anos após a realização das últimas diligências, trazendo tese de ausência de citação - desconsiderando que o ato citatório (por edital) já havia sido realizado em 2011 -, sem qualquer informação sobre novas diligências ou esforço empregado na localização de bens do executado, razão pela qual não é possível falar em desídia ou demora que possa ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.
3. Constata-se que apenas a efetiva constrição patrimonial seria apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento da Fazenda Pública em juízo requerendo nova consulta sobre ativos financeiros ou sobre outros bens (item 4.3. do REsp 1340553/RS). Configurada prescrição intercorrente apta a fulminar a pretensão executiva, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da sentença combatida.
4. Recurso conhecido e desprovido.